Tribunal: STF
Processo: RHC 226465
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 803.316, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2.  A defesa requer “o recolhimento” da guia de execução “já expedida, até a ocorrência da análise do mérito do pedido de nulidade, constante do habeas corpus n.º 5051229- 83.2023.8.09.0000, com a publicação do r. acórdão”. Alternativamente, pleiteia “a decretação da nulidade da audiência de instrução, diante da inexistência juiz imparcial a conduzi-la, conforme preceitua o disposto no artigo 212 do mesmo código de processo penal; e da r. sentença, face ao não enfrentamento das principais teses de defesa, provas e requerimentos”.



3. O Ministério Público Federal manifesta-se “pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que acompanham os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



8. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro (art. 213, § 1º, do Código Penal), o fato é que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,o que é inviável em habeas corpus.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator